Tribunal: STF
Processo: HC 140974
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Crime de tráfico de drogas, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Condenação a 6 anos de reclusão em regime inicial fechado. 4. Possibilidade de constrição da liberdade antes do trânsito em julgado do processo. 5. Recurso especial com agravo julgado pelo STJ. 6. Ausência de violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. 7. Inexistência de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. Precedentes. 8. Embargos de declaração rejeitados.